Tribunal: TJSP
Processo: 1003568-05.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ESTADO DE PERIGO – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TIDA COMO EXCESSIVAMENTE ONEROSA - VALORES EXIGIDOS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM A REALIZAÇÃO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – ESTADO DE PERIGO – HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TIDA COMO EXCESSIVAMENTE ONEROSA - VALORES EXIGIDOS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS EMERGENCIAIS – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003568-05.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIAN DOS
SANTOS CISOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE BENEFICENTE
SÃO CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 42155
APEL.No: 1003568-05.2017.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : LILIAN DOS SANTOS CISOTTO
APDA. : SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: CARLOS BORTOLETTO SCHMITT CORRÊA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES
ESTADO DE PERIGO

HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA NOS AUTOS

INEXISTÊNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
TIDA
COMO
EXCESSIVAMENTE ONEROSA - VALORES EXIGIDOS
PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM PLENAMENTE
COMPATÍVEIS
COM
A
REALIZAÇÃO
DE
TRATAMENTOS EMERGENCIAIS
REAPRECIAÇÃO
PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ
EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS
FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ENTÃO ADOTADO
PELO JUÍZO SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS
DA R DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA
SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 106/107, pela qual foi julgada procedente
Ação de Cobrança proposta por SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
contra LILIAN DOS SANTOS CISOTTO, o que se deu para o específico fim de
impor a vencida condenação ao pagamento da quantia de R$ 6.521,17, para no
mais condenar ainda a ré ao pagamento de custas, despesas processuais, bem
como a suportar os Honorários Advocatícios devidos, estes fixados em 10%
sobre o valor da condenação, ainda que observada a gratuidade de justiça que
lhe foi concedida no feito.
Dizendo da incorreção dos termos da R. Sentença como
proferida, dela recorre a ré por força de razões juntadas a fls. 110/118, assim
pugnando pela necessária reforma dos termos constantes do entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
3
atacado, uma vez que não deve responder pelos valores exigidos pela casa de
saúde autora, haja vista que o negócio jurídico que deu ensejo a cobrança dos
serviços médicos indicados nos autos se mostra manifestamente passível de
anulação, uma vez tem origem em atendimento de seu filho realizado na data de
15/04/2016, ocasião em que se dirigiu ao pronto socorro da recorrida em caráter
emergencial, assim dando entrada por meio de seu convênio médico “METRUS”.
Diante do quanto exposto, sustenta que em momento algum foi informada pelo
hospital acerca de eventual negativa de cobertura do atendimento em questão,
motivo pelo qual, diante da aplicação da legislação consumerista, não possa ser
compelida a arcar com valores unilateralmente apresentados, notadamente diante
de verdadeiro abuso como adotado pela ré, pois se valeu de momento de
fraqueza, fragilidade, e de excepcional vulnerabilidade da ora recorrente, diante
da situação em que se encontrava seu filho, tanto é que a obrigou a assinar
documento autorizando a cobrança em questão, daí o porque de pedir pelo
integral acolhimento de seus reclamos, de sorte a obter a modificação do
entendimento como adotado pelo Juízo, com o consequente reconhecimento da
inexigibilidade dos valores indicados na peça inaugural.
Processado o recurso, vieram a seguir aos autos as devidas
contrarrazões (fls. 122/130), subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona a ré recorrente se mostra
fadado ao mais absoluto insucesso, uma vez que os limites definidos pela R.
Sentença hostilizada se mostraram absolutamente ajustados no trato da questão
como submetida a reapreciação por parte desta E. Corte.
Em termos mais específicos, é de se dizer que o posicionado
adotado pelo D. Sentenciante se mostrou plenamente ajustado ao conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
4
probatório produzido no feito, o que se deu ao reconhecer presente
responsabilidade da inconformada perante a recorrida, daí porque deve ser
ratificado o posicionamento adotado em 1a Instância, que de forma adequada
apreciou os reais limites da questão como colocada em debate nos autos, sendo
caso de reproduzir, ainda que parcialmente, os adequados fundamentos
adotados pelo Juízo, pelos quais resultou definido que:
“(...)
Incontroversa a prestação de serviços médicos pela
autora ao paciente, que, conforme documentos de fls. 11/26, assumiu a
responsabilidade, junto com a ré, de eventual dever de pagar.
Com efeito, a ré admite a prestação dos serviços médico-
hospitalares, a qual está demonstrada pelos documentos trazidos com a
inicial.
Logo, como visto, apesar de todo o estresse e
preocupação da ré, o estado emocional e a urgência de socorro, por si, não
ensejam a anulação contratual.
Ainda, a falta de assinatura no contrato, não pode lhe
retirar a validade. Primeiro, porque, diante de sua situação emergencial,
óbvio que ela não o tivesse assinado, pois o paciente, menor de idade aos
seus cuidados, estava sendo socorrido. Segundo, porque, admitida a
prestação dos serviços, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, não
pode agora a ré esquivar-se ao pagamento sob tal alegação, o que
caracterizaria enriquecimento sem causa de sua parte, pois se beneficiou
com o tratamento médico a seu favor.
Demais disso, pela própria situação em que se deu a
contratação, não pode agora a ré esquivar-se do adimplemento sustentando
que não foi avisada acerca da negativa de cobertura pelo convênio.
Ademais, houve negativa de cobertura pelo convênio médico do paciente,
sob alegação de que o paciente só teve plano ativo até 31.03.2016, fato não
contestado pela ré. Assim, tendo em vista que o atendimento foi realizado
em 15.04.2016, conclui-se que a requerida tinha ciência de que não estava
mais ativo o plano de saúde e, caso haja alguma falta de informação ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
5
concorde a ré com a negativa de cobertura pelo plano, deve buscar seus
direitos junto a esse, não podendo agora alegar vício de consentimento para
não pagar pelas despesas, pelas quais sabia de antemão lhe cobrariam.
Nesse contexto, a ré não se exime do pagamento, eis que
os serviços foram efetivamente contratados e prestados, assim como não
configurado o vício de consentimento. Por outro lado, os cálculos de fl. 27
foram impugnados somente genericamente, razão pela qual o acolho. E,
ressalte-se, intimada, a requerida desinteressou-se pela produção de outras
provas.
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, na
forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 6.521,17, corrigidos monetariamente e com a incidência
de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de 06.03.2017, data da conta
de fl. 27, até satisfação. (...)”
Assim, e de sorte a corroborar o entendimento esposado pelo
D. Sentenciante, e conforme se verifica através dos elementos de cognição
encartados ao todo processado, notadamente diante da farta documentação
lançada ao feito, com efetiva facilidade se constata que o filho da recorrente foi
devidamente submetido a tratamento emergencial nas dependências do
estabelecimento médico administrado pela recorrida.
Diante de tais considerações, ainda que se tenha em mente
que a situação vivenciada possa beirar situação tida como caracterizadora de
estado de perigo, tal como definido pelo artigo 156 do Código Civil, é de se dizer
que não se verifica na hipótese dos autos sua efetiva ocorrência, haja vista a
inexistência de obrigação tida como excessivamente onerosa, uma vez que os
valores buscados pela recorrida, conforme indicados a fls. 14/26, se mostram
plenamente compatíveis com os diversos tratamentos e intervenções médicas
que foram promovidos de forma pronta e imediata ao filho da recorrente e que,
segundo afirmado pela própria ocupante do polo passivo da lide, se mostraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
6
realmente necessários na oportunidade.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão proferida
pela 28a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, o que se deu quando do julgamento do Recurso de Apelação no
0008120-72.2013.8.26.0197, este que foi relatado pelo Des. Gilson Delgado
Miranda, o que se deu em julgamento ocorrido em 25/05/2016, cuja ementa
agora transcrevo:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Monitória.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Comprovada a
relação jurídica entre as partes e a respectiva prestação
dos serviços, devida a cobrança de contraprestação pelo
hospital. Inexistência de vício de consentimento na
contratação, em especial pela ausência do requisito da
onerosidade excessiva. Valores cobrados se mostram
compatíveis com o serviço prestado. Tese de estado de
perigo rejeitada. Inteligência do artigo 156 do CC.
Sentença correta. Recurso não provido”.
Ademais, ainda que sustente a recorrente que não foi
informada acerca da negativa de cobertura por parte de seu convênio médico,
tendo assim acreditado que o tratamento seria custeado pelo mesmo, é certo que
a negativa se deu diante do fato de que o paciente somente contou com plano
ativo até 31/03/2016, circunstância esta que, como bem destacado pelo Juízo,
não foi contestada pela ré, ora inconformada. Assim, não restam dúvidas de que
a recorrente tinha ciência de que seu filho não mais contava com cobertura de
seu plano de saúde, de sorte que tal argumento não se presta para que venha a
recorrente de se eximir do pagamento relativo as despesas que, em verdade
assumiu.
Em assim sendo, não merecem vingar os reclamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003568-05.2017.8.26.0004 -Voto no
7
exteriorizados pela recorrente em suas razões recursais, uma vez que a R.
Decisão guerreada deu plena e correta solução a lide, razão pela qual deve ser
mantida inalterada, manutenção essa que se dá com base em seus próprios,
legítimos, e acertados fundamentos, exceto no que diz respeito aos Honorários
Advocatícios, estes originariamente fixados em 10% sobre o valor da
condenação, e que nos termos em que definidos pelo art. 85, § 11o do CPC em
vigor, devem ser agora majorados para 15% sobre o valor a ser quitado pela
recorrente, ainda que ressalvada a exigibilidade de tais verbas (art. 98, § 2o e 3o,
do CPC), diante a gratuidade anteriormente concedida a inconformada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator